Tribunal: TJSP
Processo: 1002444-45.2021.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Transporte de passageiros por meio de aplicativo - Descredenciamento do motorista - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais por ele proposta - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar - Possibilidade de a pessoa jurídica gestora da plataforma dispensar sem justa causa o

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Transporte de passageiros por meio de aplicativo - Descredenciamento do motorista - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais por ele proposta - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar - Possibilidade de a pessoa jurídica gestora da plataforma dispensar sem justa causa o motorista - Sentença mantida - Apelação desprovida